Tribunal: TJES
Processo: 5016831-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016831-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TIAGO NETTO MILAGRES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5016831-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO NETTO MILAGRES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÕES ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao agravado, dispensando a realização de exame criminológico. O
Parquet
requer a reforma da decisão, argumentando ser recomendável a realização do exame, em virtude da reincidência delitiva e da natureza grave dos crimes praticados pelo apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente o requisito obrigatório de exame criminológico, instituído pela Lei nº 14.843/2024, para progressão de regime; e (ii) verificar a necessidade de exame criminológico diante da reincidência e histórico criminal do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A retroatividade da Lei nº 14.843/2024, que tornou o exame criminológico obrigatório para progressão de regime, configura
novatio legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal, e pelo art. 2º, do Código Penal.
O entendimento jurisprudencial consolidado, conforme o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que normas mais gravosas, como a imposição do exame criminológico, não podem retroagir, devendo-se aplicar a legislação anterior, que permitia ao juiz decidir pela dispensa do exame, com fundamento nas Súmulas Vinculantes nº 26 e 439, do STJ.
Diante das peculiaridades do caso, especialmente a reincidência e o histórico de crimes graves e com violência praticados pelo apenado, torna-se necessária uma análise mais aprofundada de sua periculosidade para o deferimento da progressão de regime.
A jurisprudência admite a determinação do exame criminológico em casos de elevado risco de reiteração delitiva, mesmo que o bom comportamento carcerário tenha sido atestado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XL;
CP, art. 2º;
LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/08/2024;
STJ, Súmula nº 471;
STF, Súmula Vinculante nº 26;
TJSP, Ag-ExPen nº 0005814-45.2024.8.26.0521, Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno, Julg. 05/09/2024.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016831-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO NETTO MILAGRES

VOTO

Cuida-se os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 431.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos da Execução Criminal nº 0029211-88.2015.8.08.0024, que concedeu progressão prisional para o regime aberto a
TIAGO NETTO MILAGRES
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em razões recursais (id. 10530822), o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada, para submeter o recorrido ao exame criminológico, visto que, muito embora não seja possível aplicar a novel legislação ao caso dos autos (Lei nº 14.843/24), em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, no caso concreto, é extremamente recomendável e prudente a realização de uma avaliação técnica quanto ao estado psicológico do interno, diante do considerável rol de condenações e a longa pena aplicada, demonstrando-se tratar-se de condutas altamente reprováveis e ainda com reincidência delitiva.

Pois bem.

A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”. (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui
novatio legis in pejus
, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
resta evidente que todas as condenações do recorrido são anteriores à Lei nº 14.843/2024, não sendo aplicável ao agravado, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa.

Desse modo, aplica-se o entendimento anterior à referida legislação, no sentido de que, conforme dispõe a Súmula vinculante nº 26, o exame criminológico não é obrigatório, mas pode ser determinado, desde que a decisão seja fundamentada. Da mesma forma, a Súmula nº 439, do STJ, admite o exame em razão das peculiaridades do caso.

Dito isso, no caso em tela, em que pese a magistrada
a quo
tenha entendido pelo preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, não coaduno com tal entendimento.

Isso porque, no caso, conforme aduziu o
Parquet
, em suas razões recursais:

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória, constante do sistema SEEU, que o agravado foi condenado a uma pena de 21 anos de reclusão, pela prática de vários crimes, quais sejam: homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; roubo praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de acordo com o art. 14, caput, da Lei 10.826/03 e falsa identidade, conforme artigo 307, caput, do Código Penal.

[...]

Diante dos contextos fáticos nos quais foram praticados os crimes, bem como deste considerável rol de condenações, o que se verifica é uma elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa, restando clara a necessidade de adoção de cautela quando da concessão da progressão de regime, devendo o juiz da execução analisar detidamente sua conduta, utilizando-se do auxílio de profissionais capacitados à aferição de seu possível comportamento fora do regime semiaberto.

Desse modo, ao analisar o cumprimento de pena do apenado, verifico que, enquanto ele cumpria pena pelo crime de homicídio (Ação Penal nº 0012962-67.2012.8.08.0024), logo após ser posto em liberdade, no dia 29 de agosto de 2019, praticou novos crimes, na data de 12 de setembro de 2019, consistentes em roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade (Ação Penal nº 0026314-48.2019.8.08.0021), demonstrando sua reiteração delitiva e seu desprezo pela justiça.

Logo, diante da reiteração delitiva do apenado em crimes gravíssimos, que envolvem grave ameaça e violência à pessoa, entendo pela necessidade de realização de exame criminológico, para fins de averiguar se está apto à progressão de regime ao meio aberto.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso do Ministério Público. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto.
Pretendida a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo. Possibilidade. Sentenciado reincidente por crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência. Longo e conturbado histórico prisional. Risco de reiteração delitiva. Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário. Necessidade de realização de estudo criminológico, em conformidade com o disposto na Súmula vinculante 26 e na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0005814-45.2024.8.26.0521; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 05/09/2024; Data de Registro: 05/09/2024) (TJSP; AG-ExPen 0005814-45.2024.8.26.0521; Campinas; Décima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 05/09/2024).

Portanto, considerando que o apenado praticou novos crimes graves enquanto ainda cumpria pena, verifico que não há que se falar em bom comportamento carcerário, restando demonstrada a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva, de modo que é necessário, para fins de progressão, que seja submetido a exame criminológico, a fim de averiguar se está apto ao retorno ao convívio social de forma integral.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
DOU
PROVIMENTO
, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para submeter TIAGO NETTO MILAGRES ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a sua progressão ao regime aberto.

É como voto.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)